Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos.
2. Nos termos do art. 257 do CPC, um dos requisitos da citação editalícia é a determinação judicial do ato com o estabelecimento de prazo do edital.
3. Caso em que o edital foi expedido sem pedido da parte e sem determinação judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.